Tribunal: TJPA
Processo: 0814342-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão julgador: EDMAR SILVA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814342-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RUTHINALDA CORREA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado EDMAR SILVA PEREIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Tutela de urgência contra a Fazenda Pública. Restabelecimento imediato de pagamentos salariais. Vedação legal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar destinado ao restabelecimento imediato de pagamentos salariais, sob o fundamento de vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, por se tratar de medida de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência, em sede de ação contra a Fazenda Pública, para determinar o imediato restabelecimento de pagamentos salariais, quando a medida possui caráter satisfativo e esgota o objeto da demanda.

III. Razões de decidir

3. O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação proposta contra o Poder Público, dispositivo cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

4. O pedido de restabelecimento imediato de pagamentos salariais possui natureza satisfativa, por antecipar integralmente o provimento final pretendido, esgotando o mérito da demanda.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da impossibilidade de concessão de tutela de urgência de cunho satisfativo contra a Fazenda Pública, quando inviável o retorno ao status quo ante em caso de improcedência do pedido.
6. Inexistindo elementos aptos a afastar a incidência da vedação legal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É vedada a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública quando a medida possuir caráter satisfativo e esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. 2. O restabelecimento imediato de pagamentos salariais, quando constitui o próprio mérito da demanda, configura providência incompatível com a limitação legal imposta às medidas liminares em face do Poder Público."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC, arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII; 536, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 772.972/SE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 09.10.2007.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Plenário virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão virtual realizada no período de vinte e três de fevereiro aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargador Mairton Marques Carneiro (Presidente), Juiz Convocado Edmar Silva Pereira (Relator) e Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Membro).

Belém/PA, 02/03/2026.

Juiz Convocado

EDMAR SILVA PEREIRA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO EDMAR SILVA PEREIRA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RUTHINALDA CORREA DOS SANTOS
contra decisão monocrática de minha lavra (id. n.º 29605581), nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814342-45.2025.8.14.0000, em que figura como agravado o
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
, com o objetivo de reformar decisão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da tutela provisória de urgência requerida na ação originária, visando ao restabelecimento do pagamento de seus vencimentos e à concessão de licença para tratamento de saúde.

Consta dos autos que a agravante ajuizou
Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Cobrança e Pedido de Tutela de Urgência
, sustentando que é servidora pública efetiva, técnica em enfermagem, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Gurupá, e que se afastou por motivo de saúde em 24/02/2025, apresentando laudos e atestados médicos. Afirma que protocolou pedido formal de licença para tratamento de saúde em 24/03/2025, porém o Município não teria se manifestado, vindo a suspender o pagamento de seus salários desde março de 2025, sem instauração de processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Segundo a decisão monocrática agravada, “o pedido liminar tem natureza claramente satisfativa, pois busca antecipar os efeitos da própria sentença” e, por isso, incidiria a vedação contida no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, que dispõe que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação” . A decisão também consignou que a jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica quanto à impossibilidade de concessão de tutela de urgência que importe em inclusão em folha de pagamento ou pagamento de vencimentos a servidor público antes do trânsito em julgado .

No Agravo Interno, a recorrente, id. n.º 30403699, sustenta o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.021 do CPC e no art. 289 do RITJPA , afirmando ser tempestivo e interposto no prazo legal. No mérito, defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando que o salário possui natureza alimentar, é protegido pelo art. 7º, X, da Constituição Federal, e que não há risco de irreversibilidade da medida. Argumenta que as vedações da Lei nº 9.494/97 e da Lei nº 8.437/92 não seriam absolutas, havendo precedentes que admitem tutela de urgência quando se trata de restabelecimento de verba anteriormente percebida.

Sustenta, ainda, que a medida pretendida não configuraria concessão de nova vantagem, mas simples restabelecimento de situação anterior, sendo ilegal e arbitrária a suspensão dos vencimentos sem prévio processo administrativo. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para que seja deferida a tutela provisória recursal determinando o imediato restabelecimento do pagamento de seus salários.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, o
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
, id. n.º 31151185, defende, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação . No mérito, sustenta a inadequação da pretensão recursal, afirmando que a decisão monocrática está em consonância com a legislação e a jurisprudência dominantes.

Argumenta que a concessão da tutela pleiteada violaria o contraditório substancial e a ampla defesa, pois o Município sequer teria sido citado na ação originária, inexistindo manifestação do ente público acerca dos fatos narrados pela servidora . Alega que a ausência de contraditório impede a formação de juízo seguro acerca da legalidade ou ilegalidade da suspensão dos vencimentos, podendo haver causas administrativas legítimas que justifiquem a conduta adotada.

Sustenta, ainda, que o pedido possui inequívoca natureza satisfativa, por coincidir integralmente com o mérito da ação principal, esgotando seu objeto, o que atrairia a vedação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 . Invoca também o art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, que condiciona a execução de sentença que implique inclusão em folha de pagamento ao trânsito em julgado, defendendo interpretação sistemática que impede a concessão de tutela provisória com o mesmo efeito.

O Município afirma que os precedentes invocados pela agravante não se aplicam ao caso concreto, por tratarem de situações específicas de supressão de gratificações ou vantagens individualizadas já incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor, ao passo que, no presente caso, discute-se a suspensão integral dos vencimentos, situação que pode decorrer de diversas hipóteses administrativas legalmente previstas .

Por fim, sustenta a ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, diante da inexistência de instrução probatória mínima e da ausência de manifestação da Administração Pública sobre os fatos alegados , requerendo o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO EDMAR SILVA PEREIRA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando a recorrente, em resumo, que são contrários ao que prevê o ordenamento jurídico.

No caso,
o intento recursal consiste no restabelecimento imediato de pagamentos salariais, por meio de concessão de medida liminar. Contudo,
conforme antes frisado
, esse pedido encontra vedação no art. 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/1992, dado seu conteúdo satisfativo. Nesse sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial do STJ, o qual reproduzo, “verbis”:

“ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA C/C PEDIDO DE LIMINAR. CUNHO SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATIVIDADES ESTRANHAS AO LICENCIAMENTO. ART. 55, DA LEI N.º 5.991/73. AUSÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A Ação Cautelar tem cunho meramente instrumental tendente a garantir a utilidade prática do processo principal.

2.
Consectariamente, é vedado conceder a título de medida cautelar providência satisfativa contra o Poder Público que esgote o objeto da ação.

3.
A Lei n.º 8.437, de 30 de junho de 1992, no seu art. 1º, § 3º, dispõe como medida pro populo que: "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação", preceito declarado constitucional pelo E.STF.

4. In casu, a Empresa ora Recorrida ajuizou Medida Cautelar Inominada em face do Estado de Sergipe, alegando que, na qualidade de prestadora de serviços no ramo de arrecadação de contas, detém contratos junto às concessionárias de serviços públicos e privados do Estado de Sergipe, que lhe autorizam o recebimento, fora da rede bancária, de notas fiscais e faturas emitidas por estas concessionárias em decorrência dos serviços prestados. Aduziu, ainda, que procedeu ao cadastro de inúmeros estabelecimentos, dentre eles, drogarias, farmácias, supermercados, mercadinhos, criando uma rede privada de arrecadação no Estado, e que não obstante os benefícios trazidos pelo referido sistema, a Divisão de Vigilância Sanitária - Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe - vem procedendo à fiscalização, notificação e proibição de que as farmácias, drogarias, drugstores e estabelecimentos comerciais congêneres procedam ao recebimento das contas de água, luz telefone, condomínio, plano de saúde e similares.

5. Consoante se verifica, a demanda retrata inusitada privatização de serviços controlados pelo Estado, retirando a evidência do direito exigível pelo art. 273, do CPC, o que encerra violação a esse preceito.

6. Deveras, a atuação da requerida empreende no Estado um desvirtuamento de funções diversas atividades, como, v.g., autorizando farmácias a receberem contas inerentes a serviços públicos, fazendo exsurgir situação que conspira contra a ordem econômica.

7. Esta Corte decidiu, em situação análoga, que no âmbito do Direito Administrativo vigora o princípio da legalidade, no sentido de que a Administração Pública deve atuar nos limites da lei. É que o art.

55, da Lei 5.991/73 veda a utilização da farmácia ou drogaria para outro fim diverso do licenciamento, verbis: Art. 55 - É vedado utilizar qualquer dependência da farmácia ou da drogaria como consultório, ou outro fim diverso do licenciamento. Precedentes: (REsp 272.736/SE, DJ 27.06.2005, REsp. 745358/SP, desta relatoria, DJ. 20.02.2006; REsp. 341.386/SP, DJ 08.10.2002).

8. Sob essa ótica, não há que se se falar em verossimilhança do direito alegado na atividade da ora Recorrida, porquanto praticada em confronto à legislação infraconstitucional, que veda atividades estranhas ao licenciamento nos estabelecimentos farmacêuticos.

9. Periculum in mora inverso que autoriza o provimento do recurso.

10. Recurso especial provido.”

(REsp 772.972/SE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 182) (grifei)

Também é o desta Corte de Justiça, “verbis”:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE MANEIRA FRAUDULENTA. ANULAÇÃO IMEDIATA DO ATO ORIUNDO DO ENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA QUE ESGOTA

O OBJETO DA DEMANDA. MEDIDA IRREVERSÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92 E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A legislação processual proíbe a concessão de provimento de urgência contra a Fazenda Pública em algumas situações. Nesse sentido, dispõe o § 3º do art. 1º da Lei 8.437/1992 que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. 2. No caso vertente, o pedido ventilado em sede de tutela de urgência concernente à anulação do ato administrativo de transferência do veículo objeto da lide esgota a totalidade do mérito da demanda. Vale ressaltar que, ainda que a vedação legal de concessão de tutela de urgência contra o poder público sofra mitigação, não é de se olvidar que a não incidência da norma ocorre nas hipóteses de possibilidade de retorno ao Vale ressaltar que, ainda que a vedação legal de concessão de tutela de urgência contra o poder público sofra mitigação, não é de se olvidar que a não incidência da norma ocorre nas hipóteses de possibilidade de retorno ao “status quo” em caso de improcedência do pedido. 3. Na espécie, a anulação do ato com a autorização da transferência ensejará a irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de eventual improcedência do pedido, o veículo estará alienado a terceiros. Assim, considerando-se que a tutela provisória é dotada do pressuposto negativo, uma vez que não haverá o retorno ao “status quo” em caso de eventual improcedência do pedido, descabe a sua concessão neste grau. 4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.
(Processo n° 0804257-73.2020.8.14.00003813803; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; Julgado em 2020-10-05; Publicado em 2020-10-25)”

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida.

Por tod
o o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

ADVIRTO
que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório a dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III, e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 02/03/2026.

Juiz Convocado
EDMAR SILVA PEREIRA

Relator

Belém, 02/03/2026